Tribunal: TJES
Processo: 5016212-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016212-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA SANTOS PEGO
RECORRIDO: ARTUR JONATAS QUIRINO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016212-71.2022.8.08.0024

RECTE.:
HELOISA SANTOS PEGO

RECDO
S
.:
BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA
PRATICADA POR TERCEIRO
. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AÇÃO MANEJADA CONTRA O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que foi induzida a erro ao visitar endereço eletrônico fraudulento que simulava a interface do site das Lojas Americanas. Que agindo de boa fé e acreditando estar em ambiente virtual seguro e idôneo, efetuou a compra de um aparelho celular no valor de R$865,31, realizando o pagamento deste valor via boleto. Afirma que o produto nunca foi entregue e que o endereço foi usado para realizar fraudes, tendo sido desativado posteriormente. Por este motivo, requer a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5018292) pugnando, preliminarmente, pela gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, eis que foi vítima de fraude, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelo ocorrido, além do beneficiário do pagamento.

Tese da ré

O BANCO BRADESCO S.A. apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5018296, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5018290) dispôs que:
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5016212-71.2022.8.08.0024 de Requerente
: HELOISA SANTOS PEGO,
1° Requerido
: ARTUR JONATAS QUIRINO DOS SANTOS,
2° Requerido
: Mercado Pago,
3° Requerido
: BANCO BRADESCO SA: a)
HOMOLOGO O ACORDO
celebrado entre a requerente e
2° Requerido
: Mercado Pago, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC e JULGO EXTINTO O FEITO EM RELAÇÃO ao
2° Requerido
: Mercado Pago, pelo que deve a Secretaria proceder com sua exclusão na autuação. b)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial com relação ao
1° Requerido
: ARTUR JONATAS QUIRINO DOS SANTOS e ao
3° Requerido
: BANCO BRADESCO SA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial do julgado
.

A partir d
o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela
ocorreu
por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento,
é evidente que a autora adotou postura negligente no caso presente, pois deveria ter desconfiado do sítio eletrônico em que realizou a compra, conferindo minimamente a url acessada, identificada pela própria autora em boletim de ocorrência como https://luciane-marketplace.lojaintegrada.com.br/carrinho/index, a qual não se confude, de maneira nenhuma, com o sítio eletrônico das lojas americanas, em
https://www.americanas.com.br/
.

Ademais, entendo que a autora também colaborou com a configuração do dano ao deixar de conferir os dados antes de efetuar o pagamento do boleto (ID. 5018238); ora, na dúvida sobre a legitimidade do boleto, deveria ter entrado em contato direto com a empresa recorrida, de forma a confirmar a sua autenticidade antes de efetuar o pagamento do valor. Veja que até mesmo o e-mail enviado pela empresa à autora foi marcado como “spam” pelo provedor.

Assim, em que pese a irresignação autoral, h
á prova nos autos, apenas
,
do pagamento do boleto falso (ID. 5018239), mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da
instituição financeira

recorrida
, eis que
o

recorrente
não demonstrou nos autos que efetivamente acion
ou
os canais oficiais do agente financeiro
.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva d
a recorrida
, não há responsabilidade civil dest
a
em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que est
a
tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa
, o que não vislumbro no caso presente.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Claramente, o boleto constante ao ID 5018238 é montado sob um boleto de pagamento verdadeiro, com a inclusão do ícone das americanas.

Contudo, com razão a recorrente em relação a sua pretensão indenizatória contra o beneficiário do boleto. Como este sequer contestou a demanda, não há como afastar a presunção de que o mesmo praticara a fraude contra a autora, enganando-a por fazer crer que estava adquirindo um produto vendido por terceiro, ato ilícito este que concretamente lhe ocasionara danos materiais e morais, haja vista a angústia e sofrimento por ela passados, na tentativa de reaver os valores pagos.

Como o dano material já restara reparado pelo acordo formulado, resta a indenização por dano moral, que no caso deve ser arbitrada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), principalmente pela extensão dos danos e pela culpabildiade no fato, posto que se trata de fraude, cujos valores devem ser corrigidos pela SELIC, a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para condenar ARTUR JONATAS QUIRINO DOS SANTOS a indenizar a autora, a título de danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pela SELIC a partir do arbitramento. Sem custas ou honorários, face o parcial provimento do recurso
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)